Tribunal: CARF
Processo: 10680.725544/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725544/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.219 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
Comprovado que o crédito utilizado pelo contribuinte foi utilizado para
compensar débitos objeto de outro pedido de compensação, a declaração de
compensação deve ser não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever a realidade dos fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão
de piso fls. 99104:
O interessado transmitiu o Per/Dcomp de no 19995.19327.031007.1.3.047097,
visando a compensar o(s) débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de
pagamento a maior de PIS não-cumulativo (código 6912), efetuado em 15.03.2005,
relativo ao período de apuração de fevereiro/2005.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte – DRF/BHE, de
jurisdição do contribuinte, emitiu o Despacho Decisório no 1.358, em 21.09.2012, no
qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o pagamento
foi utilizado integralmente na quitação de débitos do contribuinte em Dcomp anterior,
não restando saldo creditório disponível. Fundamenta sua decisão, citando outro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725544/2012-71
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725544/2012-71

Despacho Decisório, de 09.09.2011, do processo no 10680.918609/201140, relativo
ao mesmo crédito.
De acordo com esses Despachos Decisórios da DRF/BHE, primeiramente,
parte do referido crédito fora utilizado na Dcomp no
31269.23052.281105.1.3.043303; posteriormente, o restante foi utilizado na Dcomp
no
26878.75001.031007.1.7.046452
(retificadora
da
no
03649.72548.280907.1.3.040191),
que
foi
parcialmente
homologada,
por
insuficiência de crédito, e cuja decisão está sendo discutida administrativamente no
CARF, no processo no 10680.918609/201140.
Em 27.09.2012, o contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório (tela à fl.
15) e apresentou, em 26/10/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 17/22.
Alega que, embora tenha de fato transmitido a Dcomp no
31269.23052.281105.1.3.043303, relativa a esse crédito, o débito nela informado (PIS
não cumulativo do período de apuração de janeiro/2005, no valor principal de R$
646.694,87) não foi compensado com tal crédito, de acordo com a sua DCTF do
período.
Explica que “não houve cancelamento formal” dessa Dcomp, o que levou à
homologação parcial da Dcomp no 26878.75001.031007.1.7.046452 e à não
homologação da Dcomp no 19995.19327.031007.1.3.047097, objeto deste processo, e
que a Dcomp no 31269.23052(...) deve ser cancelada, uma vez que tal compensação
“não foi efetivada”, embora seu crédito tenha sido reconhecido pela RFB.
O outro questionamento contido na manifestação de inconformidade diz
respeito à questão da incidência de multa de mora sobre os débitos compensados
após a sua data de vencimento. A DRF/BHE aplicou a multa sobre os valores dos
débitos da Dcomp no 26878.75001(...), consumindo, nessa Dcomp, uma parcela do
crédito maior que aquela informada pelo contribuinte, o que levou à não
homologação das Dcomp transmitidas posteriormente, objeto do presente processo.
O contribuinte entende que, no caso da Dcomp no 26878.75001 (...) não
poderia incidir a multa, pelo fato de “inexistir ausência de recolhimento, mas tão
somente recolhimento em modalidade distinta” e que os débitos dessa Dcomp
“subsumem totalmente ao instituto da denúncia espontânea”.
Alega, ainda, que, uma vez que a não homologação das Dcomp do presente
processo se deu em função da extinção do crédito no processo no
10680.918609/201140 (relativo às Dcomp nos 31269.23052 e 26878.75001), estando
aquele pendente de julgamento no CARF, deveria este ficar suspenso, até a decisão
final daquele Órgão.
Por fim, pede o conhecimento e provimento da sua manifestação de
inconformidade, querendo que seja “cancelada a homologação, bem como seja
cancelado de ofício o PER/DCOMP no 31269.23052.281105.1.3.043303”, e, ainda,
que “seja o julgamento desta manifestação de inconformidade suspenso, até a
conclusão definitiva do PTA no 10680.918609/201140”, e que seja “homologada
integralmente” a compensação do presente processo.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725544/2012-71

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. É possível se
proceder ao cancelamento da compensação, desde que esta se encontre pendente de
decisão administrativa à data da apresentação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. O prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de
entrega da Declaração de Compensação.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando o sujeito passivo
compensa o débito confessado, mediante apresentação de Dcomp;
Intimada da decisão de piso em 18.01.2013 (fls. 108), a Recorrente interpôs
recurso voluntário em 19.02.2013 (fls.109117), reproduzindo os argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade.
Em 30.08.2017, o processo foi sobrestado para aguardar decisão definitiva do
processo 10680.918609/2011-40, nos seguintes termos:
Conforme exposto anteriormente, o direito creditório objeto da Dcomp de no
19995.19327.031007.1.3.047097 refere-se a um DARF de PIS, código 6912, no valor
total de R$ 3.578.272,50, arrecadado em 15/03/2005, sendo que sua não
homologação foi motivada pelo fato de o crédito já ter sido utilizado nas Dcomps nos
31269.23052.281105.1.3.043303 e 26878.75001.031007.1.7.046452, objeto do
processo administrativo no 10680.918609/201140, de relatoria deste Relator.
Tanto no processo no 10680.918609/201140 como aqui, a discussão envolve
duas questões: (i) a validade da Dcomp 31269.23052.281105.1.3.043303; e (ii) a
incidência de multa de mora sobre os débitos da Dcomp
26878.75001.031007.1.7.046452.
Naquele processo, a decisão de primeira instância manteve a validade da
Dcomp 31269.23052.281105.1.3.043303 e, afastou a incidência da multa de mora
somente em relação ao débito de março de 2005, mantendo-se em relação ao demais
meses (abril e maio de 2005), objeto da Dcomp 26878.75001.031007.1.7.046452.
Caso a decisão de primeira instância proferida no processo no
10680.918609/201140 seja mantida por este Colegiado, que aguarda cumprimento de
diligência, o crédito utilizado na Dcomp de no 19995.19327.031007.1.3.047097
restará inexistente e sua não homologação deve ser mantida por este Tribunal.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo
administrativo no 10680.918609/201140 repercutirá nestes autos, sendo, necessário,
determinar o seu sobrestamento até ulterior decisão definitiva a ser proferida naquele
processo, a teor da previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da Portaria
CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de
outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não
depender de providência da autoridade preparadora.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725544/2012-71

A decisão definitiva do processo 10680.918.609/2011-40 foi juntada aos autos,
retornando o presente para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o direito creditório objeto da Dcomp de no
19995.19327.031007.1.3.047097 refere-se a um DARF de PIS, código 6912, no valor total de R$
3.578.272,50, arrecadado em 15/03/2005, sendo que sua não homologação foi motivada pelo fato
de o crédito já ter sido utilizado nas Dcomps nos 31269.23052.281105.1.3.043303 e
26878.75001.031007.1.7.046452, objeto do processo administrativo no 10680.918609/201140,
de relatoria deste Relator.
Tanto no processo no 10680.918609/2011-40 como aqui, a discussão envolve duas
questões: (i) a validade da Dcomp 31269.23052.281105.1.3.043303; e (ii) a incidência de multa
de mora sobre os débitos da Dcomp 26878.75001.031007.1.7.046452.
Naquele processo, as decisões de primeira e segunda instância mantiveram a
validade da Dcomp 31269.23052.281105.1.3.043303 e a incidência da multa de mora objeto da
Dcomp 26878.75001.031007.1.7.046452, nos seguintes termos:
Voto vencido
II.1 - O cancelamento do PER/DCOMP no 31269.23052.281105.1.3.04-3303 -
Não utilização do Crédito Declarado - Revogação Homologação Compensação
A Recorrente propugna pela anulação da DCOMP de no
31269.23052.281105.1.3.04-3303, com o cancelamento de ofício, por motivo da não
utilização do crédito declarado e, a homologação integral da compensação do débito
informado PER/DCOMP no 26878.75001.031007.1.7.04-6452.
Quanto ao pedido de anulação/cancelamento do pedido de compensação
realizado pela Recorrente, a DRJ afastou a pretensão do contribuinte, por entender
que este procedimento deveria ter sido realizado pela parte interessada e, antes de
qualquer manifestação do fisco, sendo, incabível, realizá-lo de ofício, a saber:
Alega a contribuinte que a administração fazendária incorreu em erro ao
considerar a compensação pleiteada por meio da PER/Dcomp no
31269.23052.281105.1.3.043303, uma vez que o crédito não foi utilizado para
quitação do débito nela constante. Entretanto, dispõe a Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, em seu art. 62, que “a desistência do pedido de
restituição, do pedido de ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do pedido de cancelamento gerado a
partir do Programa PER/Dcomp ou, na hipótese de utilização de formulário (papel),
mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o
pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou a compensação se encontre
pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento”. Referido artigo, em seu parágrafo único,
determina que o pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725544/2012-71

comprobatórios da compensação. Essas regras constam também do art. 82 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, atualmente em vigor.
Dessa forma, correta a decisão da administração fazendária em considerar a
compensação pleiteada pela contribuinte por meio da PER/Dcomp no
31269.23052.281105.1.3.043303, uma vez que a contribuinte não cuidou de
providenciar o seu cancelamento em tempo hábil, consoante legislação mencionada.
Entendo correta a decisão proferida pela DRJ. Isto porque, o Recorrente
deveria ter observado os procedimentos necessários para cancelar o pedido de
compensação. Ao fisco, cabe unicamente, a análise quanto a existência ou não de
crédito para quitação de débitos.
No presente caso, se houve homologação parcial do pedido de compensação
DCOMP no 31269.23052.281105.1.3.04-3303, fato este incontroverso nos autos, tem-
se que o crédito informado pelo contribuinte fora devidamente utilizado para quitação
dos débitos lá apurados. Logo, impossível utilizar o mesmo crédito para pagamento
de outros débitos.
Neste cenário, entendo que a decisão de piso não merece reforma, razão pela
qual a adoto como fundamento de decidir.
II.2 - Denúncia Espontânea
Em síntese apartada, a Recorrente argumenta que houve denúncia espontânea
da infração nos termos do art. 138 do CTN, de modo que o débito merece ser
cancelado.
Pois bem.
O art. 161 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional – CTN, estatui que o “crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta lei ou em lei tributária.”
Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina
que os “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso”.
Em se tratando de compensação, dispõe o art. 28 da Instrução Normativa SRF
no 600, de 28 de dezembro de 2005 e o art. 36 da Instrução Normativa SRF no 900, de
30 de dezembro de 2008 que “os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação”.
Neste cenário, evidencia-se que a exigência de multa de mora quando de
recolhimento em atraso consiste na regra geral a ser observada, em obediência aos
dispositivos legais citados, sem prejuízo de outros que também a prevêem.
Por outro lado, há causa excludente de penalidade prevista no artigo 138, do
Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725544/2012-71

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Em relação a matéria concernente a aplicação denúncia espontânea, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no no
1.149.022/SP, realizado sob o regime do recurso repetitivo, disciplinado no art. 543-
C do Código de Processo Civil (do antigo CPC), já pacificou seu entendimento nos
seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento,
à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do
Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-
se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008)
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos
termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725544/2012-71

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ; Resp 1.149.022; Relator: Ministro Luiz Fux;
Data do julgamento: 09.06.2010)
Do que se infere da decisão supra citada, é que o benefício da denúncia
espontânea será aplicado aos casos em que não houver declaração do débito e,
quando o contribuinte realizar o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal.
A respeito disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lavrou os
Pareceres PGFN/CRJ nos 2.113 e 2.124, de 10 de novembro de 2011, aprovados pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda consoante despachos publicados em 15 de
dezembro de 2011, os quais, amparados em pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, admitem, respectivamente, inexistir diferença entre
multa moratória e multa punitiva, vez que ambas são excluídas em caso de
configuração da denúncia espontânea e que a denúncia espontânea resta configurada
na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento fiscal), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Em
conseqüência, tais pareceres recomendam sejam autorizadas a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos nas
ações judiciais correspondentes, desde que inexista outro fundamento relevante.
Assim sendo, em 20 de dezembro de 2011 foram lavrados os Atos Declaratórios
PGFN nos 4 e 8, que declaram que ficam autorizadas a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante “com relação às ações e decisões judiciais
que fixem o entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da
configuração da denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença
entre multa moratória e multa punitiva, nos moldes do art. 138 do Código Tributário
Nacional” e “nas ações judiciais que discutam a caracterização da denúncia
espontânea na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), notificando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente”, nessa ordem.
Nesse contexto, quanto à exclusão da multa pela denúncia espontânea prevista
no art. 138 do CTN, infere-se que essa somente se aplica, data venia, em
circunstâncias bastante específicas, cumprindo verificar ou não a sua ocorrência em
cada caso concreto.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou a Dcomp no
26878.75001.031007.1.704-6452 para compensar os débitos relativos aos meses de
março a maio de 2005, com crédito oriundo de pagamento a maior a título de
PIS/Pasep não-cumulativo (código de receita 6912) do período de fevereiro de 2005,
conforme se verifica na planilha abaixo: (...)
Consultando as DCTF ́s entregues pela Recorrente, carreadas às fls. 161-177
constata-se que os débitos de PIS, código de receita 8109, do período entre março a
maio de 2005, não haviam sido declarados quando foram objeto de pedido de
compensação por meio da Dcomp, conforme se verifica na planilha abaixo: (...)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725544/2012-71

Adicionalmente, não há notícia de nenhum procedimento fiscal com relação aos
débitos sob análise, o qual, conforme já mencionado, também não haviam sido
previamente confessado por meio de DCTF.
Assim, considerando que a Recorrente efetuou o pagamento do débito não
declarado antes de qualquer procedimento fiscalizatório e, com base no entendimento
proferido pelo Ministro Luiz Fux no RESP anteriormente citado, reconheço o
benefício da denúncia espontânea, descabendo a exigência de multa de mora em
relação aos débitos sob análise.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto do Relator.
Voto Vencedor
Com as vênias de praxe, dissinto do entendimento do eminente Relator no
sentido de reconhecer o benefício da denúncia espontânea, cancelando a exigência de
multa de mora em relação aos débitos exigidos nos meses apontados.
Entendo, inclusive, no mesmo sentido de precedentes desta e de outras Turmas,
ao final reproduzidos, que o art. 138, da Lei n° 5.172/66, exclui a responsabilidade
pela denúncia espontânea, mas, quando acompanhada do pagamento do tributo e dos
juros de mora. Pagamento. Não compensação como é o caso.
Aplica-se ao caso, o teor do julgamento do REsp 1.149.022/SP, submetido ao
rito dos recursos repetitivos, do art. 543-C, do CPC/1973, determinando-se que a
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente; decisão judicial de
reprodução obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, nos termos do §2o, do art. 62, do RICARF/2015 (Portaria MF no 343, de
09/06/15).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento,
à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do
Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725544/2012-71

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-
se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora,
pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não
houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de
dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea,
nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

SÚMULA STJ no. 360 O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos
a destempo.
Aplicando o instituto da denuncia espontânea, à caso concreto semelhante, sob
o aspecto da existência de compensação, ao invés de pagamento, o voto vencedor da
Conselheira Maria da Conceição Arnaldo Jacó, no Acórdão no 3302-002.772, de
13/11/2014, abaixo transcrito, adotadas suas razões de decidir para o presente
processo:
"Denúncia Espontânea
O CTN somente excluiu, em seu art. 138, a responsabilidade tributária em
razão de denúncia espontânea quando esta for acompanhada do pagamento do
tributo devido com os respectivos juros moratórios.
O comando do art. 138, do CTN, visa incentivar a regularização fiscal e o
incremento da arrecadação, por meio da concessão de incentivo (qual seja, a
exclusão da responsabilidade por infração) pelo pagamento de tributos em atraso
espontaneamente denunciados. E como a compensação seja aos moldes pretéritos (em
que era objeto de pedido e era passível de eventual posterior indeferimento), seja aos
moldes atuais (em que é declarada e está sujeita, dentro do prazo de 5 anos, a ser
fortuitamente não homologada na forma do art. 74, §1o, da Lei no 9.430/96) –, trata
de forma precária (não definitiva) da extinção do crédito tributário, não goza do
benefício conferido por sobredito art. 138.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725544/2012-71

O entendimento acima se afina com a jurisprudência do STJ a respeito desta
questão peculiar, conforme patenteia a ementa do acórdão, recentemente publicado
no DJE de 26/08/2010, proferido AgRg no Agravo de Instrumento no 1.303.103/RS, no
qual foi Relatora a Exma. Sra. Ministra Eliana Calmon:
“TRIBUTÁRIO PROCESSO CIVIL DENÚNCIA ESPONTÂNEA AUSÊNCIA
DE PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS JUROS DE MORA DEVIDOS NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. A configuração da denúncia espontânea pressupõe o pagamento do principal
da dívida acompanhado dos juros de mora devidos antes de qualquer procedimento
fiscal, o que não ocorreu na espécie, na qual houve mero pedido de compensação.
2. Agravo regimental não provido.” (g.n.)
De se ver que a jurisprudência colacionada pela contribuinte em suas peças de
defesa atestam como requisitos para a não incidência de multa moratória em face da
denúncia espontânea o atendimento de dois requisitos: a existência de pagamento do
tributo com os respectivos juros de mora e a inexistência de procedimento fiscal
anterior ao pagamento. A contribuinte não atendeu ao primeiro dos requisitos
mencionados. (grifei/sublinhei)
No mesmo sentido, o voto condutor do Conselheiro Luiz Roberto Domingo, no
Acórdão no 3101-001.631, de 27/03/2014, abaixo transcrito, por unanimidade,
entendo não ser cabível a exclusão da penalidade, nos termos do art. 138 do CTN, no
casos de mera compensação:
"É pacífica a jurisprudência, inclusive com diversos precedentes do E. STJ, no
sentido de que é possível ao contribuinte sanar o inadimplemento de crédito
tributário, ainda que a destempo, sem que haja aplicação da sanção legal, desde que
mediante PAGAMENTO.
Está assim pacificada a jurisprudência no âmbito do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE
ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC.
1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido da ausência de
direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus, importaria em novo exame do
conjunto fático-probatório dos autos.
Precedentes: AgRg no AREsp 144.012/MA, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 15/05/2012; AgRg no AREsp 98.066/MG, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/04/2012; REsp 1206178/DF, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/11/2011; AgRg no Ag 1378589/DF, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/09/2011.
2. A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão,
não se efetive, temse por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência,
de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação
ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e
realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a
hipótese do art. 138 do CTN.
3. Agravo regimental não provido.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725544/2012-71

(AgRg no AREsp 174.514, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1A T, julg.
04/09/2012)
Como no presente caso, diferentemente dos demais que foram por mim
analisado, a Recorrente realizou a compensação dos débitos liquidados em atraso,
conforme se verifica da planilha transcrita no relatório acima, entendo não ser
cabível a exclusão da penalidade nos termos do art. 138 do CTN." (grifei)
Portanto, no presente caso, inaplicável o instituto da denuncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, e indevida a exclusão da penalidade da multa de mora.
Com estas considerações, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assim, considerando que a decisão de primeira instância proferida no processo no
10680.918609/2011-40 foi mantida por este Colegiado, o crédito utilizado na Dcomp de no
19995.19327.031007.1.3.047097 objeto deste processo é inexistente, posto que totalmente
exaurido naquele processo e, sua não homologação deve ser mantida por este Tribunal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital